Tribunal: TJSP
Processo: 0144276-04.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ção de benefício previdenciário e de recebimento de diferenças decorrentes do cômputo de verbas salariais concedidas em reclamação trabalhista. Parcial procedência da pretensão autoral. Insurgência da corré, patrocinadora do plano de previdência privada. Alegação de ilegitimidade passiva à luz do Tema no 936 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja tese ali firmada dispõe que a patrocinadora de planos de previdência privada não possui legitimidade para responder em ações de pedido de revisão do benefício. Descabimento da preliminar suscitada. Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. Manifesta a legitimidade passiva da corré patrocinadora, diante do ilícito contratual cometido por ela, pelo não pagamento de verbas trabalhistas, reconhecido pela Justiça do Trabalho por sentença transitada em julgado. Inaplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.778.938/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1021 do C. STJ), que versa sobre "a possibilidade de inclusão no cálculo de complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática". Autor que não se encontrava aposentado quando reconhecidas como devidas as verbas postuladas na reclamação trabalhista. Irresignações da apelante que não prosperam. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0144276-04.2012.8.26.0100; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

28/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Previdência privada. Pretensão de complementação de benefício previdenciário e de recebimento de diferenças decorrentes do cômputo de verbas salariais concedidas em reclamação trabalhista. Parcial procedência da pretensão autoral. Insurgência da corré, patrocinadora do plano de previdência privada. Alegação de ilegitimidade passiva à luz do Tema no 936 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO. Previdência privada. Pretensão de complementação de benefício previdenciário e de recebimento de diferenças decorrentes do cômputo de verbas salariais concedidas em reclamação trabalhista. Parcial procedência da pretensão autoral. Insurgência da corré, patrocinadora do plano de previdência privada. Alegação de ilegitimidade passiva à luz do Tema no 936 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja tese ali firmada dispõe que a patrocinadora de planos de previdência privada não possui legitimidade para responder em ações de pedido de revisão do benefício. Descabimento da preliminar suscitada. Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. Manifesta a legitimidade passiva da corré patrocinadora, diante do ilícito contratual cometido por ela, pelo não pagamento de verbas trabalhistas, reconhecido pela Justiça do Trabalho por sentença transitada em julgado. Inaplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.778.938/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1021 do C. STJ), que versa sobre "a possibilidade de inclusão no cálculo de complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática". Autor que não se encontrava aposentado quando reconhecidas como devidas as verbas postuladas na reclamação trabalhista. Irresignações da apelante que não prosperam. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.